Tribunal: TJMT
Processo: 1014263-50.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014263-50.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Competência Tributária, Concessão / Permissão / Autorização, Responsabilidade Fiscal]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), REI DAS LASCAS - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 17.104.242/0001-28 (APELADO), ELISSANDRA MARIAMA DE ALMEIDA - CPF: 009.950.031-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CARLOS ALBERTO BUENO - CPF: 010.366.651-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), C.A.P. DA SILVA - COMÉRCIO DE MADEIRAS (TERCEIRO INTERESSADO), IVA PEDREIRA RIBEIRO MADEIRAS - ME (TERCEIRO INTERESSADO), IVA PEDREIRA RIBEIRO MADEIRAS - ME (APELADO), REI DAS LASCAS - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 17.104.242/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL – ORDEM CONCEDIDA – IRRESIGNAÇÃO ESTATAL – ALEGAÇÃO GENÉRICA DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A QUE ESTAVA SUJEITO O CONTRIBUINTE – INOBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Constitui violação a direito líquido e certo o ato que suspende de forma unilateral a inscrição estadual de pessoa jurídica, sem oferecer ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível com remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de mandado de segurança, impetrado por C.A.P. da Silva – Comércio de Madeiras contra ato acoimado de coator atribuído ao Gerente Especial de Fiscalização de Microempresas e Empresa de Pequeno Porte – SEFAZ, concedeu a ordem mandamental confirmando a liminar deferida, que reativou sua inscrição estadual.

O Estado de Mato Grosso, inconformado, aduz que a suspensão da inscrição estadual da empresa decorreu de descumprimento de obrigações a que essa estava sujeita, tendo sido previamente notificada, optando por manter-se na irregularidade.

Argumenta que a suspensão cadastral da apelada resultou de notificação ocorrida em 21.03.219, por ato publicado no DOE de 27.03.2019, estando, deste modo, plenamente legítima.

Pautado nesses argumentos, requer o conhecimento e o provimento do recurso interposto, com a denegação da ordem vindicada no mandado de segurança impetrado na instância originária.

Em contrarrazões, a apelada pugnou pelo desprovimento do apelo (id. 81055036).

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo douto Procurador de Justiça, José Basílio Gonçalves, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 84063466).

Esse é o relatório.

À pauta, pois.

Intimem-se. Cumpra-se.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, conheço do recurso, porquanto presente seus pressuspostos.

Com a inscrição estadual suspensa, a apelada pleiteou ordem de segurança, visando a reativação de sua inscrição estadual, fundada a pretensão da alegação no fato do ato abusivo ter sido praticado um dia antes da notificação fiscal que lhe exigia a exibição de alguns documentos relacionados ao seu cadastro de contribuinte e à sua constituição jurídica, ocorrida em 03.04.2019.

O magistrado de instância singular concedeu a segurança, mantendo a reativação da inscrição estadual da empresa apelante determinada em sede liminar, sob o fundamento da ilegalidade no ato realizado pela autoridade coatora de suspensão da referida inscrição antecipada, sem oferecer ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Contra a sentença que concedeu a segurança vertente insurge-se o ente estatal, asseverando que a suspensão cadastral da apelada resultou de notificação ocorrida em 21.03.219, por ato publicado no DOE de 27.03.2019, diante de descumprimento de obrigações a que estava sujeita.

O apelo, contudo, não merece provimento.

O documento lançado ao id. 81055003, acostado à inicial, confirma o argumento da apelada de haver tomado ciência da notificação do ente estatal apenas em 03.04.2019, por meio da Intimação Fiscal – SNE (Sistema de Notificação Eletrônica), quando, por força de ato fiscal do dia anterior, seu cadastro de contribuinte já estava suspenso.

Acerca do sistema de notificação eletrônica, a Portaria no 45/2012, determina:

“Art. 2° As comunicações, intimações e notificações destinadas a contribuinte mato-grossense, optante pelo Simples Nacional, serão efetuadas, exclusivamente, por meio eletrônico, no âmbito do Sistema de Notificação Eletrônica – SNE.

§ 1° Para os fins do disposto neste artigo, as comunicações, intimações e notificações serão, alternativa e/ou cumulativamente:

I – enviadas ao endereço eletrônico do contribuinte mato-grossense optante pelo Simples Nacional, constante do banco de dados do Cadastro de Contribuintes do ICMS – CCE/MT, informado à Secretaria de Estado de Fazenda, nos termos do inciso XVIII do artigo 17 da Lei n° 7.098, de 30 de dezembro de 1998;

II – disponibilizadas, mediante consulta via link no SNE, ao Contabilista credenciado junto à Secretaria de Estado de Fazenda como responsável pela escrituração fiscal do contribuinte mato-grossense optante pelo Simples Nacional.

Art. 3° A ciência das comunicações, intimações e notificações de que trata o artigo anterior será efetivada mediante consulta ao link disponibilizado no SNE, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados da data do envio da mensagem eletrônica.

Parágrafo único. Nos termos do § 1°-C do artigo 16 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, acrescentado pela Lei Complementar n° 139, de 10 de novembro de 2011, considera-se efetivada a ciência de comunicação, intimação ou notificação, promovida nos termos desta portaria, no último dia do prazo fixado no caput deste artigo.” (grifou-se)

De se ver que a autoridade coatora não respeitou que a referida Portaria estabelece prazo para a ciência da notificação eletrônica.

A falta de processo administrativo prévio que garanta ao requerente o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa, constitui óbice intransponível à aplicação de sanção administrativa.

Nesse contexto, resta evidenciada a ilegalidade do ato de suspender a inscrição estadual do contribuinte, que constitui em cerceamento do seu direito ao contraditório e ampla defesa.

A esse respeito, colha-se entendimento jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM CONCEDIDA PARA REINTEGRAÇÃO DA EMPRESA IMPETRANTE NO ROL DOS CONTRIBUINTES OPTANTES PELO SISTEMA FISCAL “SIMPLES” – INSCRIÇÃO ESTADUAL DE MICRO-EMPRESA – SUSPENSÃO SUMÁRIA PELO FISCO ESTADUAL – ILEGALIDADE – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA AMPLA DEFESA – REEXAME CONHECIDO – SENTENÇA RATIFICADA. A suspensão da inscrição estadual da microempresa, mesmo visando proteger e resguardar interesse público, sem prévio processo administrativo, fere de morte os princípios do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa, assegurados pela Constituição Federal.” (TJMT - Remessa Necessária: 00221452220158110041 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 20/09/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 04/10/2019).

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.1- Constitui violação a direito líquido e certo e ato que suspende de forma unilateral a inscrição estadual de empresa, por divergência cadastral, sem oferecer ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa.2- Inexistindo razões para modificação da decisão que indeferiu liminar, o desprovimento do recurso é medida que se impõe (N.U 1003693-65.2018.8.11.0000, AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018).”

Lado outro, conforme pontuado pelo douto Procurador de Justiça, José Basílio Gonçalves, em seu parecer (id. 84063466):

“(...) o empreendedor econômico já cadastrado, ou seja, já regularizado perante o fisco, não pode ser impedido de atuar à conta de haver descumprido obrigação fiscal, seja de ordem tributária ou meramente burocrática. A ordem jurídica propicia meios apropriados a convencê-lo a adimplir suas obrigações fiscais. Impedir que ele opere no mercado, qualquer que seja o meio utilizado e o tempo delimitado, é praticar abuso administrativo contra o princípio constitucional que garante a plenitude da iniciativa negocial.

Diante disso, mesmo que tivesse sido adotada depois de vencido o prazo de dois dias comunicado pela notificação, ainda assim, a medida teria configurado afronta ao princípio da livre iniciativa, um dos pilares do sistema econômico de livre mercado consagrado pela Constituição Federal, em função do qual o Estado só pode impedir as atividades criminosas.”

Com efeito, de qualquer ângulo que se visualize o caso, não há de se falar em ausência de direito líquido e certo quando os documentos que acompanham a inicial são suficientemente capazes de comprovar o direito pleiteado pela empresa apelada.

Nesse compasso, escorreita se mostra a sentença que manteve a reativação da inscrição estadual da empresa impetrante, por demonstrar que o ato sumário da suspensão da inscrição se revestiu de ilegalidade por não oferecer ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa, impondo-se a ratificação do ato sentencial.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto e ratifico a sentença em reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021